Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-76.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001265-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Capacidade Processual]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FRANCISCO ALVES LEITE - CPF: 295.272.288-91 (AGRAVADO), LUIZ DOS SANTOS EVANGELISTA - CPF: 019.316.409-47 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.”
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal (código – 98928), deferiu a penhora em desfavor da empresa executada, F. A. LEITE & CIA LTDA, e extinguiu a ação para os sócios Luiz dos Santos Evangelista e Francisco Alves Leite, ao argumento de que não estão configurados os requisitos do artigo 135 do CTN.

O Agravante alega a impossibilidade de o Juízo
a quo
, de ofício, excluir os sócios da Execução Fiscal que corre em desfavor da empresa por eles representada.

Aduz que a CDA tem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca, o que inexiste nos autos, já que o nome dos sócios consta do título, na qualidade de responsáveis pelos débitos tributários da pessoa jurídica.

Salienta que, na hipótese, não se trata de redirecionamento da Execução Fiscal, porque os sócios são corresponsáveis pelos débitos executados. Logo, descabida a demonstração de que incorreu nas ações previstas no art. 135, III, do CTN.

Enfatiza que não cabe ao Magistrado fazer juízo de valor acerca da responsabilidade dos sócios, visto que tal discussão fica reservada aos Embargos à Execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão recorrida, mantendo-se os corresponsáveis indicados no título executivo e na respectiva inicial da ação de execução fiscal no polo passivo do processo e na CDA.

Sem contrarrazões da parte agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito – id. 7342170 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou extinto o processo nos termos do art. 485, VI do CPC ante a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
18/03/2013
a Ação de Execução Fiscal nº
1524-75.2013.811.0040
, contra
F. A. LEITE & CIA LTDA, FRANCISCO ALVES LEITE e LUIZ DOS SANTOS EVANGELISTA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.º 20122993, alcançava a importância de R$ 4.640,01 (quatro mil e seiscentos e quarenta reais e um centavo) quando do ajuizamento da demanda.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legitimidade passiva dos sócios para responder a execução fiscal quando presentes na CDA.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao agravante.

Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

No caso, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOME DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO PROVIDO. É inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp nº 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01º.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

Assim, o ônus de probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 só poderá ocorrer após dilação probatória.

Logo, a reforma da decisão impugnada com a manutenção dos coobrigados no polo passivo da demanda, neste momento processual da execução fiscal, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para manter todos os Agravados no polo passivo da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020